Tribunal: TJES
Processo: 5001813-70.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-70.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
AGRAVADO: MARIA JOSE SENA DE ASSIS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS. FUNDO DE DIREITO NÃO ATINGIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato de seguro de vida que rejeitou a prejudicial de prescrição, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, além de determinar a realização de perícia contábil para apuração de alegada abusividade nos reajustes do prêmio securitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional de contrato de seguro de vida submete-se ao prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil e qual a extensão de seus efeitos em contratos de trato sucessivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, interpretação que abrange tanto a distribuição dinâmica quanto a inversão prevista no CDC, conforme entendimento do STJ.
4.
O prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em contrato de seguro é ânuo, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, conforme tese vinculante firmada no IAC nº 2 (REsp nº 1.303.374/ES).
5.
A prescrição anual alcança todas as pretensões derivadas do contrato de seguro, inclusive revisionais e restituitórias, não se restringindo ao pagamento de indenização securitária.
6.
Em contratos de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao lapso prescricional, pois a lesão se renova a cada cobrança.
7.
A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente se limita às parcelas dos 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação, preservando-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais para o futuro.
8.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, diante da natureza adesiva do contrato e da posição de vulnerabilidade da segurada.
9.
A hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, idosa e com renda inferior ao valor do prêmio, aliada à verossimilhança das alegações de abusividade, autoriza a inversão do ônus da prova.
10.
A seguradora detém melhores condições de produzir prova acerca dos critérios atuariais e dos reajustes aplicados, não havendo imposição de prova negativa, mas sim de demonstração da regularidade de sua conduta.
IV. DISPOSITIVO
E TESE
1
1
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XI, e 373, § 1º; CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.303.374/ES (IAC nº 2), Segunda Seção; STJ, AgInt no REsp 1.910.001/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2022; STJ, REsp 1.907.878/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp 1.571.347/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/09/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ID 18088227) que, nos autos da Ação Ordinária nº 5035936-91.2023.8.08.0035, ajuizada por
MARIA JOSÉ SENA DE ASSIS
, inverteu o ônus da prova e rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em linhas gerais, a demanda originária versa sobre uma ação revisional de contrato de seguro de vida, na qual a autora sustenta a existência de abusividade nos reajustes aplicados ao prêmio do contrato denominado Seguro Ouro Vida Grupo Especial (Apólice nº 13.018).

Narra a ora agravada, que mantém o vínculo securitário há mais de 22 anos, tendo a primeira parcela, quitada em abril de 2002, o valor de R$ 47,37, ao passo que a mensalidade atual atingiu o patamar de R$ 4.182,20. Argumentou que a cumulação de reajustes anuais pelo índice IGP-M/FGV com o reajuste por mudança de faixa etária (na ordem de 15% ao ano) tornou a obrigação excessivamente onerosa e insustentável, especialmente considerando sua condição de idosa (84 anos) e pensionista com renda mensal de R$ 1.641,00.

O juízo
a

quo
, ao proferir a decisão saneadora (ID 18088231), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
e a prejudicial de mérito de prescrição anual. Na oportunidade, o magistrado reconheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, fundamentando-se na hipossuficiência técnica e econômica da segurada e na verossimilhança das alegações de desequilíbrio contratual. Adicionalmente, determinou a produção de perícia contábil para apurar a evolução dos prêmios, o impacto da cumulação de reajustes e a viabilidade da substituição do indexador no período da pandemia de COVID-19.

Pois bem. De início, constata-se que o cabimento deste agravo de instrumento encontra amparo direto no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o provimento judicial impugnado versa, aprioristicamente, sobre a modificação da regra de instrução probatória.

No ponto, em que pese o esforço argumentativo da agravada em suas contrarrazões, ao sustentar que a previsão legal limitar-se-ia à distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, § 1º, do CPC, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já superou tal visão restritiva, concluindo que a norma do artigo 1.015, inciso XI, do CPC, deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, abrangendo tanto a redistribuição decidida pelo juiz fundada na excessiva dificuldade da prova quanto a inversão operada sob o fundamento da legislação consumerista.

Nesse sentido:

(...). 2.
Esta Corte Superior entende que a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento
. Precedente. (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3.
A Corte estadual não conheceu do recurso de apelação, no tocante à inversão do ônus da prova, em razão da preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se, assim, em consonância com entendimento desta Corte Superior, segundo o qual cabe agravo de instrumento de imediato da decisão que julga a inversão do ônus da prova em relação consumerista.
4. A admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 5. Agravo interno desprovido. (STJ: AgInt no REsp: 1910001 PR 2020/0324006-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Sob este enfoque, a urgência e a necessidade de recorribilidade imediata das decisões que alteram o encargo probatório justificam-se pela natureza de regra de instrução que tais atos ostentam. O provimento judicial que impõe a uma das partes o dever de provar fatos que, em regra, incumbiriam ao seu adversário, altera substancialmente a dinâmica processual e exige que o litigante tenha ciência inequívoca de sua responsabilidade antes da fase decisória, a fim de que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, o entendimento consolidado é o de que a impugnação deve ocorrer de imediato, sob pena de preclusão, o que autoriza o conhecimento do presente recurso no ponto concernente ao ônus da prova.

No que tange aos demais pressupostos extrínsecos, verifico que o recurso é próprio e foi manejado por parte legítima e interessada. A tempestividade resta plenamente demonstrada, tendo em vista que a petição recursal foi protocolada em 05 de fevereiro de 2026, respeitando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Outrossim, as agravantes comprovaram o regular recolhimento do preparo recursal por meio das guias e comprovantes de ID 18088224, preenchendo todos os pressupostos processuais para o regular processamento do feito.

Diante do exposto, configurados o cabimento, a legitimidade, o interesse, a tempestividade e o preparo, conheço integralmente do agravo de instrumento
.

No mérito,
c
inge-se a primeira controvérsia à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão revisional de cláusulas contratuais em contrato de seguro de vida, diante do entendimento adotado pelo juízo de origem, que afastou a incidência da prescrição ânua sob o fundamento de que a matéria atrairia os prazos trienal ou decenal do Código Civil.

Todavia, a tese fixada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 2), no julgamento do REsp nº 1.303.374/ES, consolidou de forma vinculante o entendimento de que é ânuo o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador fundada em suposto inadimplemento de deveres derivados do contrato de seguro.

A jurisprudência da Corte Superior é categórica ao estabelecer que a regra da prescrição anual não se limita apenas às demandas que buscam o pagamento da indenização securitária (capital segurado), mas alcança toda e qualquer pretensão entre as partes que tenha como causa de pedir o vínculo contratual estabelecido entre segurado e segurador.

Nesse contexto, a redação do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo pretensões revisionais de prêmio, restituição de indébitos decorrentes de reajustes abusivos e até mesmo indenizações por danos morais vinculadas à execução do pacto securitário.
Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA APÓLICE 40. SEGURO OURO VIDA. PRESCRIÇÃO. UM ANO. IAC NO RESP 1.303.374/ES.
1. O recurso especial interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros funda-se na alegação de prescrição da pretensão deduzida pelo recorrido, tanto quanto ao restabelecimento das condições da apólice de seguro de vida em grupo (Apólice 40), encerrada em 2002, quanto ao recebimento do capital segurado em razão de invalidez por doença. 2.
No julgamento do REsp 1.303.374/ES, submetido à sistemática do Incidente de Assunção de Competência, a Segunda Seção deste Tribunal fixou-se a seguinte tese: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)."
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 880.605/RN (DJe 17/9/2012), pacificou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, ocorrência de desequilíbrio atuarial e, ainda, oferecimento de alternativa ao grupo de segurados. 4. No caso em apreço, é incontroverso que a parte autora foi notificada previamente, ainda em 2002, acerca da supressão da cobertura por invalidez total e permanente por doença, originalmente prevista na apólice, com efeitos a partir de 1º de abril de 2002. 5. No caso concreto, a não renovação do seguro pela seguradora se deu em 2002, e a presente demanda somente veio a ser ajuizada em 2015, está prescrita a pretensão autoral. Recurso especial provido para declarar a prescrição. (REsp n. 1.907.878/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025).

Dessa forma, resta afastada a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, visto que tal dispositivo regula especificamente a pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (defeitos de segurança), hipótese que não se confunde com a discussão meramente contratual sobre a abusividade de índices de reajuste.

A especialidade da norma contida no Código Civil sobre a matéria securitária, aliada à consolidação do tema pelo rito dos precedentes qualificados, impõe o reconhecimento de que o prazo de um ano é o parâmetro legal adequado para regular a inércia da parte segurada no presente caso.

De toda sorte
, e
mbora estabelecida a incidência do prazo prescricional ânuo, impõe-se a análise da extensão de seus efeitos sobre a pretensão revisional deduzida.

O contrato objeto da lide, denominado Seguro Ouro Vida Grupo Especial, caracteriza-se como um pacto de seguro de vida coletivo de execução continuada e trato sucessivo, cuja manutenção depende de renovações periódicas da apólice e do pagamento mensal dos prêmios. Nessa modalidade contratual, a relação jurídica não se exaure em um único ato, mas se projeta no tempo por meio de obrigações que se renovam ciclicamente.

Nesse cenário, a renovação automática da apólice e a cobrança mensal do prêmio securitário atuam como fatores de renovação contínua da lesão ao direito do consumidor, caso verificada a abusividade dos índices aplicados. A pretensão da agravada não visa apenas à repetição de valores pagos no passado, mas, primordialmente, à readequação do equilíbrio econômico-financeiro da avença para o futuro, visando impedir que a onerosidade excessiva provoque a resilição compulsória do contrato por impossibilidade de pagamento. Portanto, a cada novo boleto emitido com reajuste supostamente ilegal, surge para a segurada uma nova pretensão revisional.

Em razão dessa dinâmica contratual, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em relações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito — isto é, a faculdade de questionar a legalidade da cláusula contratual vigente —, mas apenas as pretensões condenatórias relativas às prestações vencidas antes do lapso temporal previsto na lei.

Aplica-se, por analogia, a inteligência da Súmula nº 85, do STJ, adaptando-se o prazo quinquenal ali previsto para o prazo ânuo específico da matéria securitária.

Por ser oportuno, acerca d
a impossibilidade de
declaração da
prescrição do fundo de direito em contratos de renovação periódica, colhe-se o seguinte entendimento:

(...).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença. 3.1
O prazo prescricional para a restituição de prêmios pagos em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002, e atinge apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação, pois não há que se falar em prescrição do fundo de direito
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.571.347; Proc. 2015/0079965-1; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/09/2023).

(...).
A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contratos de seguro de vida de trato sucessivo, que se renovam periodicamente, não se sujeita à prescrição do fundo de direito, pois a abusividade alegada se renova a cada cobrança mensal do prêmio, configurando uma lesão contínua ao direito do segurado. A pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente a título de

prêmio de seguro, por ter natureza de reparação de dano patrimonial, submete-se ao prazo prescricional ânuo, previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea ́b ́, do Código Civil, alcançando apenas as parcelas vencidas no ano anterior ao ajuizamento da ação. A distinção entre a prescrição do fundo de direito e a prescrição das parcelas individuais é fundamental em relações de trato sucessivo, garantindo ao consumidor a possibilidade de discutir a legalidade das cláusulas a qualquer tempo, enquanto limita temporalmente os efeitos patrimoniais retroativos da demanda
. Agravo de instrumento desprovido (TJRS; AI 5140901-49.2025.8.21.7000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/09/2025; DJERS 26/09/2025).

Nessa perspectiva
, a inércia da
recorr
ida
em questionar judicialmente as cláusulas de reajuste não implica a perda definitiva do direito de postular a revisão do contrato,
já que a
renovação automática da apólice opera como um marco de interrupção e renovação do prazo prescricional no que tange à validade das obrigações futuras. O que se opera, em verdade, é a prescrição parcial, limitando os efeitos patrimoniais da eventual procedência do pedido apenas ao período não atingido pela prescrição ânua.

Assim, considerando que a ação originária foi protocolada em 14 de dezembro de 2023, a pretensão de ressarcimento de valores pagos a maior deve ficar restrita às parcelas desembolsadas nos 12 (doze) meses que antecederam o ajuizamento. Em contrapartida, a pretensão declaratória de nulidade das cláusulas de reajuste e a pretensão constitutiva de recálculo dos prêmios vincendos permanecem hígidas, uma vez que o fundo de direito se mantém preservado pela natureza contínua da relação securitária.

Por conseguinte, a decisão agravada merece parcial reforma para que seja reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores ao ano que precedeu a propositura da demanda, mantendo-se o processo quanto ao remanescente.

Em arremate, n
o que tange à redistribuição do encargo probatório,
adianto que
a insurgência das recorrentes não merece acolhida.

Isso porque, além d
a relação jurídica estabelecida entre as partes
ser
genuinamente de consumo, enquadrando-se a segurada no conceito de consumidora e as rés no de fornecedoras, nos termos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor,
a
natureza adesiva do contrato de seguro de vida, aliada à vulnerabilidade intrínseca do segurado perante o poderio econômico e técnico das instituições financeiras e seguradoras, atrai a incidência das normas protetivas destinadas a equilibrar a relação processual.

A hipossuficiência financeira da agravada no presente caso é induvidosa diante dos dados factuais constantes nos
autos. Trata-se de pessoa idosa, contando atualmente com 84 anos de idade, que aufere renda mensal de pensionista no valor de R$ 1.641,00. Em contrapartida, o prêmio do seguro de vida, que no início da contratação em 2002 era de R$ 47,37, atingiu o vultoso patamar de R$ 4.182,20 após os últimos reajustes.

O manifesto descompasso entre os rendimentos da segurada e o valor da mensalidade — que supera o dobro de sua renda integral — evidencia uma situação de vulnerabilidade extrema, restando comprovado que a manutenção do contrato depende exclusivamente do auxílio financeiro prestado por seus familiares.

Além do aspecto econômico, a hipossuficiência técnica da consumidora é flagrante. A discussão central da demanda originária reside na legalidade dos critérios de reajuste por faixa etária e na base atuarial utilizada para a majoração do prêmio acima dos índices inflacionários. Tais elementos fundam-se em complexos cálculos de probabilidade, risco e mutualismo, cujas bases de dados e metodologias matemáticas estão sob o controle exclusivo e absoluto das seguradoras.

Destarte, e
xigir que uma segurada idosa e leiga produza prova minuciosa sobre a ausência de lastro atuarial para os reajustes aplicados equivaleria a impor-lhe a produção de uma prova diabólica, inviabilizando o acesso à ordem jurídica justa.

A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, é direito básico previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, cuja aplicação depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte. No caso em
apreço
, ambos os requisitos estão presentes. A verossimilhança decorre do aumento abrupto e exponencial das parcelas no período recente, enquanto a hipossuficiência técnica e financeira decorre da disparidade de armas entre os litigantes.

Desse modo, a
determinação judicial para que as rés demonstrem a regularidade dos reajustes, a base de cálculo utilizada e a manutenção do equilíbrio contratual guarda estrita observância ao princípio da transparência e ao dever de informação.

Diferente do que sustentam as agravantes, a inversão do ônus da prova não as obriga a produzir prova negativa, mas sim a apresentar os elementos positivos que justificam a correção dos valores cobrados, municiando o perito contábil nomeado pelo juízo com as informações necessárias para o deslinde da causa. Por ser quem detém o domínio da técnica e dos dados estatísticos do contrato, a seguradora é a parte que reúne melhores condições de demonstrar a higidez de sua conduta. Portanto, deve ser mantida a decisão saneadora neste ponto, garantindo-se a instrução probatória adequada e o reequilíbrio da relação processual sob a égide da legislação consumerista.

Sendo assim
,
c
onsiderando a fundamentação jurídica exarada e a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos e incidentes de assunção de competência, é imperativo que a solução jurisdicional equilibre a observância dos prazos prescricionais específicos da matéria securitária com a necessidade de proteção da consumidora vulnerável em contratos de longa duração. A aplicação do prazo ânuo para as pretensões condenatórias, aliada à preservação do direito à revisão das cláusulas vigentes ante a natureza de trato sucessivo da avença, atende tanto à segurança jurídica quanto ao princípio da equidade contratual.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A. e BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
para, no mérito,
a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se pontualmente a decisão saneadora de ID 18088231 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos seguintes termos:

a) reconhecer a incidência do prazo prescricional ânuo, previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil de 2002, nos moldes da tese fixada pelo STJ no IAC
nº 02
no REsp nº 1.303.374/ES, declarando a prescrição parcial da pretensão autoral, a qual atinge exclusivamente as parcelas do prêmio do seguro vencidas e pagas no período anterior aos 12 (doze) meses que antecederam a propositura da demanda originária (14/12/2023);

b) manter o afastamento da prescrição quanto ao fundo de direito, preservando integralmente a viabilidade da pretensão revisional das cláusulas de reajuste por IGPM e faixa etária constantes da apólice vigente, uma vez que a relação securitária é de execução continuada e a suposta lesão se renova a cada renovação automática e cobrança mensal do prêmio;

c) manter a decisão agravada no ponto em que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravada, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na manifesta hipossuficiência técnica e financeira
da agravada
, segurada idosa cujos prêmios atuais superam o dobro de sua renda integral como pensionista;
e,

d) confirmar a determinação de produção de perícia contábil para apurar o desequilíbrio atuarial alegado, cabendo às empresas recorrentes o encargo de fornecer os dados, cálculos e metodologias utilizados nas majorações dos prêmios, a fim de garantir a paridade de armas e o efetivo contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)